Tribunal: STF
Processo: RE 76790
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
O STF já firmou o entendimento de que o Conselho de Politica Aduaneira, ao fixar pauta de valor mínimo nos termos dos arts. 9º e 22, d, ambos da Lei nº 3.244/57, deve motivar sua resolução editada para esse fim, por causa do princípio da legalidade que domina a formação de qualquer ato administrativo, não podendo, assim, o referido órgão, determinar aquela pauta sem fundamentar-se na intercadência ou no "dumping" a que se reporta a primeira norma supracitada.